Tribunal: STF
Processo: Rcl 54866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0180100-69.2009.5.15.0008, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra ter sido condenada pela 1ª Vara do Trabalho de São Carlos/SP, no âmbito de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, à obrigação de não fazer, “consistente em abster-se de contratar empresa interposta para realização de serviços que constituam sua atividade-fim”, impondo-lhe, ademais, o pagamento de indenização por dano moral coletivo fixada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
 
 3.	Afirma que, em sede de recurso ordinário, a condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, estando pendente, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário. Entende que a decisão recorrida violou às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.282-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 4.	Argumenta que, “se o STF reconheceu a licitude da terceirização das atividades, extinguindo a diferenciação entre a atividade-meio e a atividade-fim, a manutenção da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 01ª Vara do Trabalho de São Carlos - SP, mantida pelo v. acórdão do Tribunal Regional da 15ª Região, restará patente a afronta ao enunciado vinculante consolidado no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral”.
 
 5.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender a tramitação do processo nº 0180100-69.2009.5.15.0008, ante o risco de “execução provisória, ou mesmo definitiva, do julgado prosseguir-se a qualquer momento”. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
 6.	Em 28/08/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação.
 
 7.	O Tribunal reclamado prestou as informações, limitando-se a narrar acerca do trâmite do processo e as respectivas decisões ali proferidas.
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:
 
“RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADO E PARADIGMAS. 
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes. 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
3. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado, que reconheceu a ilicitude de terceirização por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas, e a decisão proferida na ADPF 324/DF, que assentou ser lícita a terceirização de atividade-fim. 
4. Não afronta a Súmula Vinculante 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos. Precedente. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	No caso em tela, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 13.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 14.	No Tema RG nº 725, fixou-se tese de julgamento ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 15.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 16.	No processo em análise, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Carlos, em sua sentença, condenou a ora reclamante à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de contratar empresa interposta para a realização de serviços que constitua sua atividade-fim, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 12, p. 315-323):
 
“(...) Ficou caracterizado nos autos que os trabalhadores da SG Logística realizavam o abastecimento da linha de montagem de motores da Volkswagen. Atividade essa imprescindível para a realização do trabalho na linha de produção e montagem dos· motores, sem a qual o trabalho realizado pelos montadores da. Volkswagen não poderia ser iniciado, nem concluído, havendo inegável. e imediata paralisação da produção de motores.
Os operadores da SG Logística atuavam como verdadeiros operadores ou. ajudantes de produção, porém, sem a proteção necessária do direito do trabalho, mormente porque estavam desprotegidos da representação sindical no que tange a atividade preponderante da Volkswagen, pois os empregados de empresas. terceirizadas sabidamente atuam desfragmentados e sem qualquer poder de pressão, representação e defesa de seus direitos e interesses.
(...)
1- Condeno a Volkswagen do Brasil Ltda., unidade de São Carlos, na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de contratar empresa interposta para a realização de serviços que constitua sua atividade fim, no caso o abastecimento da linha de montagem de motores, devendo a movimentação do serviço de logística limitar-se ao depósito central, sob pena de multa diária que fixo em R$5.000,00, reversível ao FAT ou outra destinação conferida pelo juiz da execução, por trabalhador encontrado em situação irregular.
(...)
4- Condeno a Volkswagen do· Brasil Ltda., unidade de São Carlos, na obrigação de fazer, consistente em conceder aos trabalhadores os intervalos entre jornadas e descanso semanal remunerado (arts. 66 e 67 da CLT); bem como na obrigação de não fazer para abster-se de exigir jornada extraordinária além do limite de duas horas diárias (art. 59), sob pena de multa diária que fixo em R$5.000,00, reversível ao FAT ou outra destinação conferida pelo juiz da execução,' por trabalhador encontrado em situação irregular. (...).”
 
 17.	A sentença de piso foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, nos seguintes termos (e-doc. 31, p. 250-253; grifos nossos):
 
“(...) A causa de pedir foi específica no que toca a somente parte dos empregados da segunda ré estarem sendo objeto de desvio de atividades, sendo deslocados daquelas como tidas de meio para atividades--fim. (...).
(...)  A instrução processual, mormente a prova oral, se deu, quanto a tal causa de pedir, com total pertinência. Não há como se entender, como leviana ou superficial a exposição dos fundamentos do pedido ou a própria avaliação da prova oral.
Na realidade, os fatos são incontroversos, posto que as próprias recorrentes admitiram o procedimento tal como descrito nos laudos de constatação e nos autos de infração entregues pelos auditores-fiscais do trabalho. A discussão que importa diz respeito ao enquadramento da situação jurídica destes fatos.
Por isso mesmo, os recursos da primeira e da segunda ré são parcialmente vazios de sentido quanto à discussão que tentam estabelecer quanto à licitude de contratação de serviços de logística. Quando tal se dá na qualidade de típica atividade-meio, não se discute sua licitude, a questão central no feito diz respeito ao desvio de finalidade daqueles 54 empregados, então constatados, que praticavam tarefas consideradas conexas com o processo produtivo.
O cerne da questão é, portanto, se tarefas e alimentação da linha de produção com peças e outros insumos é atividade-fim ou atividade-meio. (...).
(...) Tenho que não assiste razão ás recorrentes quanto à condenação, nos limites em que posto o pedido, condicionado pelos seus próprios fundamentos. Houve prova robusta quanto à constatação de que existente contrato de prestação de serviços de logística, alguns desses empregados - cerca de 54 à época dos fatos apurados em inquérito civil - estavam realizando tarefas pertinentes com a atividade-fim da tomadora.
Abastecimento de linha de produção não pode ser tida como mera atividade-meio, pois não é acessória. Tratando-se de fato inserido dentro da linha de desdobramento de tarefas e atos relativos à própria produção, não há como se entender que, ao mesmo tempo, sejam serviços dispensáveis por constituírem meras atividades paralelas ao processo produtivo.
Nesse aspecto, não socorre às recorrentes o fato de haver subordinação direta a superior hierárquico da própria prestadora de serviços. O que determina o reconhecimento da irregularidade está no fato de haver ato praticado que se qualifica como inserido no processo produtivo.
Mantém-se, portanto, o reconhecimento destes fatos específicos que ensejaram as condenações das reclamadas no que toca ao reconhecimento de desvio da terceirização encetada entre ambas em relação a alguns dos empregados da segunda postos para trabalhar em favor da primeira reclamada. (...).”
 
 18.	Posteriormente, aquele Regional do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista, entendendo que a questão relativa à ilicitude da terceirização foi solucionada com base na análise dos fatos e provas e, por não lastrear o julgado em tese de direito, inviável o recurso pelo teor do enunciado nº 126 da Súmula do TST (e-doc. 32, p. 290).
 
 19.	O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 33, p. 13-14; grifos e destaques no original):
 
“(...) Nas razões de agravo de instrumento, a segunda-reclamada alega, em síntese, que o recurso de revista merecia regular processamento. 
Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no apelo de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal.
Não obstante o inconformismo da agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos. 
Assim, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos, à míngua de infirmados. 
Saliente-se que a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto. 
Esse é o posicionamento do STF, adotado por esta Corte: AI 791292/PE, Pleno com Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010; HC 69438/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2006; MS 27350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 4/6/2008; RE 172292/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/8/2001; e Inq 2725/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/9/2015. 
Em relação ao tema ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO, registre-se que o agravo de instrumento padece do vício insanável de deficiência de fundamentação, pois não foi colacionado nenhum aresto para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. 
Com efeito, a agravante não observou o princípio da dialeticidade que preconiza que o recurso deve ser discursivo e dialético, devendo o recorrente indicar os fundamentos jurídicos pelos quais pretende ver seu recurso provido, em especial aqueles relativos aos requisitos intrínsecos do recurso denegado. 
Por fim, cabe advertir a agravante sobre a possibilidade de aplicação de multa em razão da interposição manifestamente inadmissível ou improcedente de recurso, conforme preceituam os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015, plenamente aplicáveis ao processo do trabalho. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. (...).”
 
 20.	Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos de sua ementa (e-doc. 34, p. 27-28; grifos e destaques no original):
 
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DIALETICIDADE RECURSAL. O fato de não ter sido reproduzida no agravo de instrumento a divergência colacionada no recurso de revista não implica deficiência de fundamentação, tampouco ausência de dialeticidade do apelo, por se tratar de recurso interposto sob a vigência do CPC/1973. 
Agravo conhecido e provido para prosseguir na análise do agravo de instrumento. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRAUDE – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que denuncia suposta terceirização ilícita de serviços. Quanto à legitimidade do Ministério Público do Trabalho, na esteira dos arts. 127, caput, e 129, III e IV, da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 83 combinado com o art. 6º, VII, "d", deixa inequívoca a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a propositura de ação civil pública. Os interesses a serem defendidos por esse instrumento são os de natureza coletiva lato sensu ou transindividual, disciplinados no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Dessa forma, no caso dos autos, não se persegue a tutela de direito ou interesse de reparação individual. Na realidade, o que se pretende coibir é o desvirtuamento da contratação de mão de obra, circunstância que traz prejuízos flagrantes aos direitos dos trabalhadores. Há presença, pois, de interesse social relevante e, ao Ministério Público do Trabalho, compete promover a defesa dos direitos ou interesses difusos ou coletivos. Precedentes. 
TERCEIRIZAÇÃO – ILICITUDE – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. O único aresto colacionado no recurso de revista se revela inespecífico, nos termos da Súmula nº 296 do TST, por não abordar as mesmas premissas fáticas estampadas no acórdão recorrido. Enquanto no caso vertente se discute a licitude da terceirização de atividades na linha de produção de motores da Volkswagen, o aresto colacionado trata da terceirização do serviço de transporte rodoviário e distribuição dos produtos comercializados pela empresa reclamada. 
DANO MORAL COLETIVO – QUANTUM ARBITRADO. No caso, a fundamentação expendida no acórdão recorrido para manutenção da indenização por dano moral coletivo é genérica, não se reportando objetivamente às circunstâncias fáticas consideradas para definição do montante, limitando-se a registrar que o quantum fixado não se mostrava excessivo tendo em vista o porte da empresa reclamada, além de ser suficiente para compensar a coletividade pelas lesões sofridas e desestimular a prática lesiva no futuro. A revisão do montante arbitrado a título indenizatório por esta Corte só se viabiliza se a decisão impugnada contiver, de forma objetiva e detalhada, o cotejo entre os parâmetros de fixação da indenização e os aspectos fáticos do caso concreto, a exemplo da duração da ofensa, da sua reincidência, da gravidade da conduta, da capacidade econômica das partes, dentre outras, o que não ocorreu no presente caso. 
Agravo de instrumento desprovido.”
 
 21.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 22.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Neste sentido:
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 23.	Constato, dessa forma, que, ao proferir decisão que manteve a ilicitude da terceirização, o Juízo reclamado afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 24.	Além disso, afastou também a aplicação do art. 94, inc. II, da Lei 9.472, de 1997, que possui a seguinte redação:
 
“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
(...)
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 25.	Assim, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Vislumbra-se, dessa forma, a violação ao art. 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 26.	Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 27.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, pela ADPF nº 324/DF e pelo RE nº 958.252-MG/RG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator